Tribunal: STF
Processo: Rcl 62617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Incorporadora Moraes Ltda. e Indústria de Azeite Mariense Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Itajubá/MG (Processo 0010805-48.2022.5.03.0061), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tribunal, como se nota dos autos anexos a presente reclamação visa garantir a autoridade de decisão proferida nas entranhas deste Pretório Excelso em vista de o Juízo da Vara Única do Trabalho de Itajubá/MG estar desrespeitando-o indene de dúvidas. 



    Explica-se: como se retira dos processos de n. 0010804- 63.2022.5.03.0061 e 0010805-48.2022.5.03.0061, versam ambos de reclamatória trabalhista proposta inicialmente em desfavor de INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FIO DE OURO LTDA e ARMANDO CANDIDO GONÇALVES, pelas interessadas argumentando, em síntese, que laboraram para aludidas pessoas e não tiveram seus direitos laborais respeitados. 



    Depois de idas e vindas processuais as ações foram julgadas parcialmente procedentes. Partiu-se, então, para a fase de liquidação em que cálculos foram homologados. Diante da inércia em realizar os pagamentos, embora devidamente intimados, os executados primitivos quedaram inertes. 



    Poucas tentativas de obterem resultados de bens penhoráveis, mais especificamente somente a utilização dos sistemas conveniados SISBAJUD e RENAJUD em que restaram parcialmente profícuas as medidas, quando a reclamada deixou de bloquear veículos sob o fundamento de que haveria “outras penhoras” – como se não houvesse ordem preferencial de crédito. 



    Aí, somente nesta fase, portanto, e aparentemente desesperado, o advogado das terceiras interessadas trouxe aos autos, sem medir esforços para conferir contraditório e ampla defesa, ‘provas’ de haver grupo econômico entre os executados primitivos e as reclamantes. 



    Embalada nesta esteira, e de certa forma até que o caso foi levado para o pessoal como será melhor analisado abaixo, a reclamada, sem qualquer parcimônia, deferiu o pleito de reconhecimento de grupo econômico sem a geração de qualquer incidente (art. 135, do CPC2 – aplicável por analogia) e determinou bloqueio de bens das reclamantes ao bel prazer (até com excesso exagerado). 



    Repetindo: o Juízo de primeira instância da Vara do Trabalho de Itajubá/MG reconheceu o grupo econômico em mero despacho e realizou bloqueio imediato de bens das reclamantes.



    E a questão contraria determinação já exarada neste Tribunal quando do despacho do Relator, Em. Ministro DIAS TOFFOLI, no sentido de suspender todas as execuções que tratem sobre o reconhecimento de grupo econômico em fase já avançada de execução, tal qual como ocorre no caso em tela. 



    Mais: a determinação de suspensão ocorreu em data de 25/05/2023 e as expropriações ocorreram há cerca de 30 (trinta) dias, de modo que a reclamada está desrespeitando decisão deste Pretório Excelso voluntaria e ilegalmente. 



    [...]



    Diante deste cenário, necessário será a procedência da presente reclamação com a finalidade de declarar nulas todas as restrições de bens ocorridas nos autos de n. 0010804-63.2022.5.03.0061 e 0010805-48.2022.5.03.0061 porque houve determinação expressa desta Corte em data anterior às expropriações ocorridas.” 



    Ao final, requerem “que seja a presente reclamação conhecida, processada e julgada procedente com a finalidade de declarar desrespeitado a decisão liminar proferida no RE n. 1.387.795/MG, afeto pelo tema de n. 1.232 da Repercussão Geral, de modo a manter hígida a autoridade de aludida decisão deste STF” (eDoc. 1, fl. 6). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    E em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão às reclamantes.



    Da análise da documentação juntada pelas partes Reclamantes, é possível aferir que o ato apontado como reclamado considerou que houve fraude à execução, nos seguintes termos:



    “O exequente requereu, em sua última manifestação, a pesquisa Renajud e a penhora dos veículos de placas PVK1E14 e QUS4988, aduzindo que pertencem à primeira executada, conforme fotos anexadas nos #id:69be6ec e #id: d63576f. 



    Através das ferramentas eletrônicas de execução, conforme certificado no #id:4b5738e, este Juízo verificou que:



    - o veículo de placa PVK1E14 está registrado em nome da empresa INDUSTRIA DE AZEITE MARIENSE LTDA, CNPJ 35.267.922/0001-44;



    - o veículo de placa QUS-4988 está registrado em nome da empresa INCORPORADORA MORAES LTDA, CNPJ 16.800.313/0001-64



    - as empresas INDUSTRIA DE AZEITE MARIENSE LTDA e INCORPORADORA MORAES LTDA têm como sócio responsável perante a Receita Federal o senhor Armando Cândido Gonçalves Filho, CPF 135.855.616-40;



    - ARMANDO CÂNDIDO GONÇALVES FILHO é filho do executado ARMANDO CÂNDIDO GONÇALVES.



    A imagens anexadas nos #id:69be6ec e #id:d63576f mostram que os veículos exibem adesivos nas portas com o nome “FIO DE OURO”, aquele da primeira executada. 



    Analisando conjuntamente as informações trazidas pela exequente e obtidas pelo Juízo, concluo que os veículos em questão pertencem, de fato, aos executados, sendo registrados em nome de de terceiras apenas como o objetivo de frustrar a execução. 



    [...]



    Ante todo o acima exposto, concluo que os veículos em questão pertencem, de fato, aos executados, que insistem em subestimar a inteligência do Juízo e a criar embaraços à efetivação das execuções, com evidentes prejuízos ao Poder Judiciário, tão assoberbado de processos que demandam prontas respostas.



    Consigno que os veículos de placas PVK1E14 e QUS4988 já se encontram com o lançamento de restrições de transferência, conforme comprovantes de #id:c24c81f e #id:88294d4. ” 



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente